Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-54.2025.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a devolução do indébito de forma simples, além de condenar a autora aos ônus da sucumbência. Insurgência da autora para que haja restituição do indébito em dobro, fixação dos danos morais e inversão

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a devolução do indébito de forma simples, além de condenar a autora aos ônus da sucumbência. Insurgência da autora para que haja restituição do indébito em dobro, fixação dos danos morais e inversão da sucumbência. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Os descontos indevidos iniciaram-se antes de 30/03/2021 quando houve a modulação dos efeitos da tese firmada pelo C. STJ (REsp 1.413.542, Tema 929) e perduraram após essa data. Cabe a devolução em dobro somente dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data deverão ser restituídos de forma simples. DANO MORAL. Caracterizado. Descontos indevidos e consideráveis efetivados sobre a verba alimentar. No presente caso, adequada a fixação do valor da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observância à função compensatória e pedagógica da indenização. SUCUMBÊNCIA. A autora decaiu de parte mínima do pedido. Inversão dos ônus da sucumbência. Condenação apenas do réu. Recurso provido em parte.